Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706876-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO SAFRA S A, ITAU UNIBANCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Cezar de Vasconcellos Czarnik contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 185547485 do processo de referência) que, nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas proposta pelo ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A, Banco Safra S/A, Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Caixa Econômica Federal, Itau Unibanco S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado, Banco Original S/A e Dmcard Cartões de Credito S/A, processo n. 0724146-32.2023.8.07.0020, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão declinatória da competência, nos seguintes termos: Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Aduz a parte embargante que a decisão de declínio não observa o melhor direito. Pois bem. A medida não comporta acolhimento. A parte autora não indica quaisquer vícios na decisão embargada. Verifica-se, em verdade, que a autora discorda veemente da decisão prolatada por este Juízo, visto entender que não fora aplicado o melhor direito, consubstanciado em precedentes do STJ. Destaca-se que a aplicação de precedentes, doutrina e legislação apontada pela parte não consiste em equívoco a ser reparado em sede de Embargos, na forma do art. 1022 do CPC. Ademais, é assente na doutrina de peso que o error in procedendo e error in iudicando não estão abarcados no erro material disposto ao art. 494, Inc. I, do CPC, que tem por fito a correção do claro descompasso entre a manifestação do Juízo e o que contido na Sentença, bem como para recortes e correções mínimas, como o equívoco no nome das partes e outros semelhantes. A despeito das vozes dissonantes defenderem que a ampliação das causas de cabimento dos Embargos de Declaração permite a resolução pelo próprio prolator do Título do error in iudicando, tal norte não é o adotado por este MM. Juízo, que só EXCEPCIONALMENTE, quando extremo o “erro evidente”, tem reformado as Sentenças prolatadas. Assim, não verificando qualquer excepcionalidade, não há como acolher a pretensão da parte na via dos Embargos. Por fim, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que pese sequer intimada, compareceu ao feito para postular pela rejeição dos Embargos, a denotar concordância com a decisão de declínio. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO. PRECLUSA a presente decisão, remetam-se os para uma das Varas Federais Cíveis da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal - TRF 1a Região, com as estimas de praxe. (...) Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56102481), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz não ter sido o pedido analisado ainda na origem e não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Narra se tratar de ação de repactuação de dívida que, em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, teve decisão reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para julgamento do feito, com a consequente determinação de remessa dos autos à Justiça Federal (Id 180984094 do processo de referência). Alega que, a despeito da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o cerne da questão reside no estado de superendividamento do agravante, que ostenta natureza falimentar e atrai a exceção prevista no art. 109, I da Constituição Federal. Sustenta que o tema já foi discutido e decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência n. 192823-SP. Entende que a competência para julgar o feito possui caráter concursal. Defende a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 35. Por todo exposto, confia-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, através de seus Ínclitos Julgadores, após a devida análise do presente recurso, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a douta decisão do Juízo a quo, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento dos casos de superendividamento, nos termos do quanto anteriormente externado. 36. Outrossim, após a devida análise do presente recurso, ao qual deve ser atribuído EFEITO SUSPENSIVO, comunicando ao r. Juízo de origem, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a douta decisão do Juízo a quo, nos termos aludidos acima. 37. Da mesma forma, requer sejam todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de pré-questionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 180189381 do processo de referência) e demonstrativo de suas dívidas atuais com os agravados (Id 180189388, 180189389, 180189390, 180189392 do processo de referência). Quanto a suas despesas, juntou as suas faturas de consumo de água e energia elétrica, com comprovantes de pagamento aos Ids 145622813, pp. 2-9 do processo de referência, ficha financeira do GEAP, aviso de corte e fatura de consumo de serviço de gás encanado, boleto do condomínio onde reside e demonstrativo de evolução do seu financiamento imobiliário (Ids 180191401, 180191403, 180191403, 180191403, 180191403 do processo de referência). Juntou, ainda, tabela de gastos diversos, inclusive com medicação e encaminhamento para o Hospital Dia, subscrito por médica psiquiatra, bem como receituário, receitas, termo de responsabilidade, atestado médico e comprovante de compra de medicamentos (Ids 180191403 e 180191409 do processo de referência). Ora, evidente que tais documentos, por si sós, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 181082839 do processo de referência), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, o agravante colaciona o seu comprovante de rendimentos como Escrivão da Polícia Federal (Id 180191396 do processo de referência), que demonstra uma remuneração mensal bruta de R$ 17.299,32 (dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora